Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. CONVERSÃO DEFINITIVA. PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA REALIZADA. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em regra, a reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade deve ser precedida da oitiva do apenado, em audiência de justificação, quando será analisada a sua situação específica.

2. É cabível a reconversão definitiva das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade quando o sentenciado permaneceu em descumprimento injustificado mesmo após sua oitiva em audiência anteriormente realizada.

3. Agravo conhecido e não provido.